Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702541-94.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ADRIANO ALVES SILVA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. 2. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. 3. Na hipótese, o pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime fora praticado nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, de que a vítima interferiu em discussão entre sua irmã e o acusado. 4. Merece prosperar a tese da acusação de que a conduta do acusado, ao pegar uma faca escondida embaixo do travesseiro e, iniciar os golpes, pode evidenciar circunstância em que o ofendido não esperava ser atacado pelo referido instrumento, atraindo a incidência da qualificadora - recurso que dificultou a defesa da vítima - na sentença de pronúncia. 5. Portanto, as questões referentes ao motivo do crime e a circunstância em que a vítima foi atacada, devem ser submetidas ao julgamento dos jurados, pois a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, §1°, do CPP, pugnando pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aduz que a prova apresentada é uníssona no sentido de um modus operandi diverso daquele descrito na denúncia, em que a vítima não foi colhida de surpresa, mas teria sido agredida após uma recíproca troca de empurrões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, §1°, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030